Tribunal: TJMT
Processo: 1074546-23.2023.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074546-23.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ELAINE DARC RAMOS - CPF: 565.946.581-15 (RECORRIDO), HILARIO DE OLIVEIRA CUNHA - CPF: 044.584.341-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATAÇÃO NULA. FGTS E FÉRIAS DE 45 DIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela Administração Pública contra sentença que reconheceu a nulidade da contratação temporária de professora em razão da sucessiva renovação de vínculos entre 2016 e 2023. A sentença determinou o pagamento de FGTS e férias integrais de 45 dias com terço constitucional, conforme LC estadual nº 50/1998 e entendimento firmado no IRDR Tema 4 do TJMT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação sucessiva de professora temporária por vários anos consecutivos descaracteriza o caráter excepcional previsto no art. 37, IX, da CF/1988; e (
ii
) saber se, reconhecida a nulidade do vínculo, é devido o pagamento de FGTS e férias proporcionais com terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sucessiva renovação de contratos temporários sem interrupção caracteriza desvio da excepcionalidade constitucional, transformando vínculo precário em contínuo, em violação ao art. 37, IX, da CF/1988.

Ainda que nulo o contrato, é devido o pagamento de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, e das férias de 45 dias com adicional de um terço, conforme estabelecido na LC estadual nº 50/1998 e no IRDR Tema 4 do TJMT.

Inexistem elementos que justifiquem a reforma da sentença, devendo ser mantida a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A sucessiva renovação de contratos temporários de professora configura desvirtuamento da contratação excepcional prevista no art. 37, IX, da CF/1988. 2. Reconhecida a nulidade do vínculo, são devidos o FGTS e as férias integrais de 45 dias com terço constitucional, conforme previsão legal e entendimento consolidado no IRDR Tema 4 do
TJMT.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Elaine
Darc
Ramos, condenando o ente estatal ao pagamento de valores referentes ao FGTS e férias de 45 dias com terço constitucional, reconhecendo a nulidade dos contratos temporários sucessivos celebrados entre
2016 e 2023
.

Em suas razões, o Recorrente alega que a contratação foi válida, uma vez que se deu por meio de processos seletivos distintos, observando os prazos legais previstos nas Leis Complementares Estaduais, sem prorrogações sucessivas nem desvirtuamento da finalidade.

A Recorrida apresentou contrarrazões sustentando a nulidade dos contratos temporários por afronta ao art. 37, IX, da CF/88, bem como defendeu o direito ao FGTS e à integralidade das férias, com respaldo em jurisprudência consolidada do STF e do TJMT.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

Alegação de validade por processos seletivos distintos

Embora o Estado alegue que os vínculos decorreram de seleções públicas diversas, o elemento determinante para aferição da legalidade da contratação não reside na forma de seleção isoladamente, mas sim na existência ou não de necessidade temporária e excepcional.

Conforme demonstrado nos autos, a autora prestou serviços de forma ininterrupta ou quase ininterrupta por
aproximadamete

7 anos
,
conforme fichas financeiras em anexo (ID
136477102
)
sempre no mesmo cargo e função, o que evidencia a necessidade permanente de mão de obra, incompatível com a natureza temporária do vínculo previsto no art. 37, IX, da CF/88.

A multiplicidade de contratos não elimina a realidade fática de continuidade e habitualidade, o que configura burla à exigência do concurso público (art. 37, II e § 2º, CF). A jurisprudência consolidada do STF, em casos análogos, reconhece a nulidade do vínculo e a consequente obrigação de pagamento do FGTS (RE 705.140 e RE 596.478).

Tema 612 do STF – Requisitos não atendidos no caso concreto

O recorrente busca amparo no Tema 612 do STF, que estabeleceu os critérios de validade para contratações temporárias. Contudo, no caso dos autos, os requisitos cumulativos exigidos não foram observados:

A suposta excepcionalidade não se sustenta diante de
aproximadamente

7 anos de contratações
reiteradas;
a
necessidade da função docente é permanente e não eventual, o que exige provimento por concurso público;
a
alegação de que as contratações se
destinaram a substituir servidores em licença ou atender situações emergenciais não está minimamente comprovada nos autos, tampouco há detalhamento dos fundamentos de cada contratação.

Assim, não se aplica ao presente caso a proteção da tese do Tema 612, que é restritiva e condicionada à observância de todos os requisitos constitucionais e legais.

Inexistência de prorrogações formais sucessivas

O argumento de que não houve "renovações sucessivas", por se tratar de contratos distintos, não afasta o vício.

O que o ordenamento jurídico rechaça é o uso continuado e abusivo do instrumento de contratação temporária para fins permanentes, ainda que por meio de novos contratos formais. O que se busca é proteger o princípio do concurso público e o acesso isonômico aos cargos públicos, e não apenas a formalidade dos instrumentos celebrados.

O contexto fático demonstra vínculo continuado com o mesmo tomador de serviço e na mesma função, configurando vínculo de natureza permanente disfarçado sob roupagem jurídica de contratos temporários.

Pedido de efeito suspensivo

A concessão de efeito suspensivo no âmbito do Recurso Inominado é medida excepcional e depende de demonstração clara de risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso, o Estado não demonstra concretamente esse risco. Trata-se de valores líquidos, previsíveis e sujeitos à execução provisória condicionada a caução ou bloqueio, conforme a sistemática processual. Ademais, trata-se de condenação decorrente da própria atuação irregular da Administração, não podendo invocar prejuízo próprio como justificativa para suspensão da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025